Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731612-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: LUZIA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL PARANOA PARQUE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da execução de título executivo extrajudicial (no 0707252-80.2024.8.07.0008), proposta pelo condomínio agravante em desfavor da agravada LUZIA MARIA DA SILVA, pela qual indeferido o pedido de penhora do imóvel. Esta a decisão agravada: “O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo (aproximadamente R$ 7.000,00). Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC” (ID241955914, na origem). Nas razões, a agravante afirma que “todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, restando ao exequente, ao fim de ter seu direito creditício efetivado, como única alternativa, requerer a penhora do imóvel a que se vinculam os débitos exequendos”. Afirma “Demais disso, não merece prosperar o argumento do d. Juízo de que a execução é excessivamente onerosa para o executado”. Pede: “Por tudo o que se expôs, conclui-se requer: a) a modificação da Decisão guerreada para que seja deferida a penhora pleiteada. b) a concessão de efeito suspensivo, impedindo a suspensão do processo até o julgamento final deste agravo; c) a intimação da Agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal” (ID74650775, p.5). Preparo recolhido (ID74661776). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, o condomínio agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de execução de taxas condominiais, indeferido o pedido de penhora do imóvel ao qual se referem os débitos condominiais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Muito bem. Na origem, a parte autora CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE buscou a satisfação do crédito exequendo referente ao somatório das taxas condominiais até então inadimplidas pela parte executada, LUZIA MARIA DA SILVA. Vê-se dos autos de origem que, citada, a executada não apresentou resposta (ID226981867, na origem). Pesquisa via SISBAJUD restou parcialmente frutífera, efetivado o bloqueio de R$ 325,31 (ID238357657, na origem); pesquisa RENAJUD e INFOJUD com resultados infrutíferos (ID228943565, na origem). O valor atualizado do débito é de R$ 7.173,94 (sete mil, cento e setenta e três e noventa e quatro reais (ID240414747, na origem). Exauridos os meios menos gravosos, o agravante requereu a penhora do imóvel que originou a obrigação exequenda, sobrevindo a decisão agravada pela qual indeferido o pedido sob o fundamento no fato de o “valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo (aproximadamente R$ 7.000,00)”, o que significaria um gravame ao executado “desproporcional e exagerado” - ID241955914, na origem. No ponto, valor baixo do débito, por si só, não constitui óbice a penhora de imóvel, uma vez que o princípio da menor onerosidade não deve se sobrepor ao da efetividade da execução sob pena de “ser usado como instrumento destinado a obstar a efetivação dos atos expropriatórios.” (Acórdão 1959481, 0739769-65.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025). Além disto, bens de baixo valor ou de valor inferior ao valor da dívida não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, do que decorre não haver impedimento à sua constrição. Assim, quando possível a satisfação do crédito de outra forma, respeitada a gradação de liquidez prevista no diploma processual civil, outros modos de satisfação devem ser preferidos àqueles mais onerosos, em homenagem ao princípio da menor onerosidade para o executado. Na hipótese e como relatado, as diligências para localização de bens até aqui efetivadas foram infrutíferas e não se vislumbra outra forma de satisfação do crédito. Registre-se ainda que, de acordo com a certidão de ônus da matrícula (ID 74650776, p.12), o imóvel em questão foi adquirido no programa social de moradia promovido pela Companhia de Desenvolvimento habitacional do Distrito Federal – CODHAB-DF, mediante contrato de doação de fração ideal do terreno e transferência onerosa das benfeitorias e acessões. Em razão das benfeitorias e acessões a serem pagas pela beneficiária do programa/adquirente, que seria efetivada em 120 meses (a primeira com vencimento em 28/04/2014), referido imóvel foi alienado fiduciariamente ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR (credor fiduciário), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal – CEF. O contrato de alienação fiduciária já foi quitado, conforme Certidão de quitação emitida pela Caixa Econômica Federal: “A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, representando o FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, declara que, por força do art. 10 da PORTARIA MCID No 1.248, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023, o contrato de número 171001138311, firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, em nome de LUZIA MARIA DA SILVA, encontra-se quitado”. - ID 74650779, 35 Consta ainda na matrícula do imóvel que o doador do terreno (Distrito Federal) fez constar no contrato firmado pelas partes cláusula de inalienabilidade do imóvel pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da data da assinatura do contrato (28/03/2014). Desse modo, o imóvel já pode ser alienado, porquanto já decorrido o prazo definido na cláusula de inalienabilidade. Registre-se ainda que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado, fato de o imóvel ter sido adquirido em programa habitacional não impede a penhora de direitos aquisitivos para pagamento de dívida condominiais: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1o do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária. 7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Assim, diante da inexistência de outros bens, não há óbice à penhora como instrumento necessário à satisfação do crédito. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora do bem imóvel gerador dos débitos condominiais. 2. Mostra-se possível a penhora de imóvel, uma vez que foi observada a preferência legal indicada no art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. O devedor não indicou outros bens para pagamento da dívida. Desse modo, o imóvel, ainda que superior ao valor do débito, deve ser penhorado, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o executado responde com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC). 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2021857, 0708467-81.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. NATUREZA PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL OU DOS DIREITOS AQUISITIVOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE BUSCA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A dívida condominial possui natureza jurídica de obrigação propter rem, que vincula o imóvel ao pagamento das taxas de condomínio, permitindo a penhora do próprio bem como garantia de cumprimento da obrigação. 3. A mera desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida não impede a penhora, uma vez que o princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, que visa assegurar a satisfação do crédito exequendo. 4. O fato de o imóvel estar vinculado à programa habitacional não impede a penhora dos direitos aquisitivos. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2016812, 0704531-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. 2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 2.1 No entanto, tratando-se de penhora decorrente de cobrança de dívidas condominiais, resta configurada uma das exceções do regime de impenhorabilidade dos bens de família, prevista no artigo 3°, inc. IV, da Lei 8.009/90. 3. A proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição legal, ainda que o encargo tenha sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular. Precedentes. 4. O agravante não indicou outros bens passíveis de quitação da dívida, menos onerosos, em substituição ao imóvel, como determina o parágrafo único do artigo 805 do CPC, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade do devedor 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1914415, 0723553-29.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.)” Como se vê, demonstrada a probabilidade do direito do condomínio agravante. E perigo da demora evidenciado na parte final da decisão agravada, pela qual definida possibilidade de suspensão do processo (e eventual reconhecimento de prescrição intercorrente) nos termos do art. 921, III do CPC: “Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC”. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento pelo colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora